Tribunal: TJSP
Processo: 2246465-25.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Exequibilidade. Lei no 10.931/2004 (tema 576). Contrato bancário celebrado após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e 247). Ausência de

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Exequibilidade. Lei no 10.931/2004 (tema 576). Contrato bancário celebrado após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e 247). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ em julgamentos repetitivos. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000090746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2246465-25.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de São
Bernardo do Campo, em que é agravante VAGNER FAVALLI,
é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2246465-25.2018.8.26.0000/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2246465-25.2018.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: VAGNER FAVALLI
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
VOTO No 28.327
AGRAVO INTERNO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
Exequibilidade.
Lei
no
10.931/2004
(tema
576).
Contrato
bancário
celebrado
após
31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano.
Pactuação expressa. Admissibilidade. Previsão
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal. Suficiência (temas 246 e 247).
Ausência de demonstração do desacerto da
aplicação do entendimento estabelecido pelo
STJ
em
julgamentos
repetitivos.
Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
VAGNER FAVALLI contra decisão que, em ação executiva,
negou seguimento a recurso especial, pois o acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida pelo
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.291.575/PR, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega nulidade da execução, porque a
planilha de cálculo não é apta para conferir certeza e
liquidez do crédito cobrado. Aduz nulidade da cobrança
dos juros capitalizados, em razão da Súmula 121 do
STF.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2246465-25.2018.8.26.0000/50001 - Voto no
3
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.291.575/PR, sob o regime dos recursos repetitivos, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu que a cédula de
crédito bancário é título executivo extrajudicial,
devendo vir acompanhada de claro demonstrativo a
respeito dos valores utilizados pelo cliente.
Além do mais, julgado o Recurso Especial
Repetitivo no 973.827/RS, a Corte Superior assinalou
ser permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, desde que expressamente
pactuada, acrescentando que a previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal já permite a cobrança da taxa efetiva anual
contratada. Confira-se a fls. 285/288.
Neste contexto, o acórdão recorrido (fls.
243/247) está em perfeita sintonia com as orientações
superiores, ao concluir: (a) que a cédula de crédito
bancário constitui título executivo extrajudicial,
porque traz em seu bojo informações claras a respeito
de valores e de percentuais dos encargos cobrados; (b)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2246465-25.2018.8.26.0000/50001 - Voto no
4
pela possibilidade da capitalização de juros, por se
cuidar de contrato firmado posteriormente à Medida
Provisória no 1.963-17/2000, com expressa pactuação,
decorrente da previsão de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal.
Ressaltou a Turma Julgadora: “A cédula de
crédito bancário é título executivo ex vi legis (por
força de lei). E aquela que aparelha a execução atende
a
todos
os
requisitos
exigidos
na
legislação
específica, trazendo em seu bojo informações claras a
respeito de valores e de percentuais dos encargos
cobrados. Assim, espelha obrigação líquida, certa e
exigível. A avença estabeleceu o pagamento do valor
mutuado em parcelas de valores fixos, com termos
certos. A memória de cálculos evidencia de modo claro,
preciso e de fácil entendimento e compreensão a
evolução do débito exequendo (Lei no 10.931/04, art.
28, §2o, inc. I). É quanto basta ao desenvolvimento
válido e regular do processo. O contrato em questão
foi instrumentalizado por cédula de crédito bancário,
que admite a capitalização de juros (Lei no 10.931/04,
art. 28,§1o, inc. I). A capitalização foi não só
expressa, mas inequivocamente pactuada. A taxa de
juros anual é de 52,69%, e de juros mensais de 3,59%.
A multiplicação da taxa mensal por doze não
corresponde à taxa anual, pelo que ficou claro o pacto
com relação à capitalização” (fl. 246).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO